Tribunal: STF
Processo: HC 57030
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Habeas Corpus. A certidão do meirinho tem fé pública e, certificada a intimação do advogado para o ato da instrução criminal, não há como aceitar-se a impugnação feita a mesma, desamparada de qualquer prova. Nulidade inexistente. 
Indeferimento do "writ".